Tribunal: TJES
Processo: 5013224-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013224-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUVENAL ESTEVAM LOPES FILHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LIGAÇÕES INSISTENTES E ABUSIVAS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.

CASO EM EXAME

01.Recurso do autor pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Requer condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.Em debate, discussão a respeito do cabimento de indenização por danos morais decorrente de ligações e cobranças reiteradas, realizadas de forma abusiva.

RAZÕES DE DECIDIR

04. O recurso do autor foi conhecido e provido. Restou evidente o dano moral diante das cobranças indevidas e ligações abusivas e insistentes.

DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada, dano moral configurado.

Tese de julgamento:
"1
O dano moral é patente, ante a cobranças excessivas, abusivas e descontroladas de uma dívida sequer contraída pelo autor e, ligações insistentes, conforme comprovado no ID 15968221 e 15968220.

________

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-SP - Apelação Cível: 10152861120238260223 Guarujá, Relator.: José Paulo Camargo Magano, Data de Julgamento: 13/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/11/2024)

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10062549520238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/07/2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013224-11.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

JUVENAL ESTEVAM LOPES FILHO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LIGAÇÕES INSISTENTES E ABUSIVAS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.

CASO EM EXAME

01.Recurso do autor pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Requer condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.Em debate, discussão a respeito do cabimento de indenização por danos morais decorrente de ligações e cobranças reiteradas, realizadas de forma abusiva.

RAZÕES DE DECIDIR

04. O recurso do autor foi conhecido e provido. Restou evidente o dano moral diante das cobranças indevidas e ligações abusivas e insistentes.

DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada, dano moral configurado.

Tese de julgamento:
"1
O dano moral é patente, ante a cobranças excessivas, abusivas e descontroladas de uma dívida sequer contraída pelo autor e, ligações insistentes, conforme comprovado no ID 15968221 e 15968220.

________

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-SP - Apelação Cível: 10152861120238260223 Guarujá, Relator.: José Paulo Camargo Magano, Data de Julgamento: 13/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/11/2024)

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10062549520238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/07/2024)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sendo insistentemente importunado com ligações e mensagens de cobrança, realizadas pela ré. Entretanto, o autor não tem nenhuma relação com o banco réu, nunca foi cliente, não possuindo dívida. Assim, requer a imediata cessação das ligações e cobranças, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente na interrupção das ligações telefônicas, envio de sms e e-mails ou qualquer outra forma de contato da parte ré com a parte autora, cujo conteúdo visa o pagamento da dívida que se discute na presente demanda, uma vez que é inexistente.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

Nas razões recursais do autor pugna pela reforma da sentença a fim de que o banco seja condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 ou em valor que a Turma Recursal entender adequado.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

A controvérsia dos autos consiste em analisar as reiteradas e inoportunas ligações e mensagens de cobrança enviadas ao autor, bem como a indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifico que acertadamente a sentença condenou o banco réu em obrigação de fazer que consiste em cessar de forma imediata tais importunações.

Entretanto, a respeito da reparação por danos morais, tenho que este aspecto merece reparos.

Verifico que o dano moral é patente, diante das cobranças excessivas, abusivas e descontroladas de uma dívida sequer contraída pelo autor e ligações insistentes, conforme comprovado no ID 15968221 e 15968220.

Nesse sentido, temos:

BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do demandado .
LIGAÇÕES EXCESSIVAS
. Alegação de ausência de prova sobre a origem das ligações. Não acolhimento. Comprovação da
prática abusiva pelas rés, com ligações abusivas e descontroladas para cobrança de dívida sequer contraída pela autora .

Configuração de abuso de direito (art. 187 do CC). DANOS MORAIS. Irresignação do réu
. Redução do "quantum" indenizatório, de R$ 8.000,00 para R$
5.000,00, montante razoável e proporcional
diante das peculiaridades do caso e da precípua função compensatória do instituto. Apelação parcialmente provida . (TJ-SP - Apelação Cível: 10152861120238260223 Guarujá, Relator.: José Paulo Camargo Magano, Data de Julgamento: 13/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/11/2024)

CONSUMIDOR.
LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE TELEMARKETING. ABSTENÇÃO DE LIGAÇÕES. DANO MORAL
. Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de dano moral e tutela de urgência. Sentença de procedência que determinou que a ré cesse as ligações ao número (17) 99121-4956 e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5 .000,00. Irresignação da ré. Ligações excessivas realizadas por meses ao número de celular do consumidor (fls. 03 e 14/19) .
Inúmeras chamadas em dias e horários diversos, inclusive no período noturno, que perturbam o sossego do consumidor e configuram abuso de direito. Incidência do art. 187 do CC.
Autor que tem o direito de provimento jurisdicional que obrigue a ré a não realizar oferta de produtos e serviços . Obrigação de não fazer bem reconhecida. Dano moral. Ligações diárias. Importunação . Inúmeras ligações que perduraram por meses, inclusive em período noturno.
Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso e em consonância com os precedentes sobre o tema
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos . Recurso improvido. Condenação da parte recorrente nas custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95) . No caso de gratuidade concedida ao vencido, deve ser observada a condição suspensiva (art. 98, § 3º, do CPC).(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10062549520238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/07/2024)

Há, como consequência das ligações excessivas e reiteradas, a chamada "perda do tempo útil", que atrai a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, imputando ao autor buscar uma solução apta, deixando de realizar suas tarefas rotineiras, causando ainda mais desgaste.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, observando os critérios ora delineados, fixo a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias narradas e de acordo com a jurisprudência.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de CONDENAR o Recorrido a título de
danos morais
no valor de R$ 1.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e correção a partir do arbitramento, aplicando-se a SELIC (sem abatimentos).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)